Tribunal: TJSP
Processo: 2185785-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que determinou a "manutenção do contrato pelo prazo mínimo de 30 dias a contar desta decisão, prazo este que poderá ser prorrogado ou não após mais profunda análise sobre o pedido com o auxílio de relatório a ser apresentado pela Administradora Judicial nomeada" e que "não poderá a empresa FIBERCO SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA S.A

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que determinou a "manutenção do contrato pelo prazo mínimo de 30 dias a contar desta decisão, prazo este que poderá ser prorrogado ou não após mais profunda análise sobre o pedido com o auxílio de relatório a ser apresentado pela Administradora Judicial nomeada" e que "não poderá a empresa FIBERCO SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA S.A (I-SYSTEMS) promover qualquer tipo de retenção dos valores devidos às Requerentes devendo habilitar seu crédito perante a presente recuperação judicial para posterior recebimento nos termos do Plano de Recuperação Judicial" – Inconformismo da credora/contratante – Manutenção ou não do contrato de prestação de serviços CW 2353242 – Impossibilidade – Contrato objeto de discussão que foi resilido com fundamento em cláusula expressa que admite resilição unilateral – Notificação de resilição contratual encaminhada à devedora que não teve como fundamento o pedido de recuperação judicial datado de 07/07/2022, até porque o antecedeu (08/06/2022) – Relação contratual havida entre as partes que se tornou litigiosa antes mesmo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, em razão da tutela cautelar proposta pela recuperanda Alpitel em face da credora/contratante (proc. no 1060865-94.2022.8.26.01009), a qual foi posteriormente convertida em "ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de cláusula contratual e perdas e danos" e julgada improcedente durante o trâmite deste recurso – Análise da essencialidade contratual que, a rigor, nem sequer competiria ao D. Juízo recuperacional – Pagamento de crédito aparentemente concursal que deve observar os estritos termos do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores e homologado judicialmente, sob pena, inclusive, de violação do princípio do "par conditio creditorum" – Retenção indevida – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.